Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
2. Narra o autor o lançamento, em 09/3/2023, de uma compra em seu cartão de crédito final 9655, contratado com a ré, para pagamento em sete parcelas no valor mensal de R$ 107,16, sob a rubrica UNI-A CT. Aduz ter realizado contestação administrativa (sob protocolo 2023245561, a qual foi negada sob argumento de ter sido realizada a transação com cartão contacless e mediante senha) e perante o PROCON e o Banco Central, todavia sem sucesso. Pede a declaração de nulidade da compra, a devolução dos valores e indenização por danos morais.
3. O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade da transação e a inexistência do débito, assim como condenar a parte requerida a devolver os valores pagos (ID 52325679 - Pág. 7). Em suas razões recursais (ID 52325686), o réu alega a legitimidade da transação sob o argumento de que foi realizada “por cartão dotado da tecnologia contactless e devidamente autenticadas por meio da digitação da senha de cunho pessoal e intransferível do Recorrido.” Afirma que a compra está em conformidade com o perfil do autor e que este não informou roubo ou extravio do cartão, motivo pelo qual defende que a transação foi por ele realizada. Aduz ausência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, inexistência do dever indenizatório, motivo pelo qual postula a reforma da sentença.
3. Restou comprovada a transação fraudulenta realizada com o cartão bancário do autor, em 09/3/2023, no UNI-A CT, em sete parcelas de R$ 107,16 e devidamente impugnada perante a administradora dos cartões e, ante a negativa desta, também realizada reclamação perante o PROCON e Banco Central (ID 52324447 - Pág. 4/8). Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade da operação, isso é, que que a compra foi realizada pelo consumidor ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor. Desse modo, constatada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor, que teve realizada, sem sua autorização, compras realizadas de forma fraudulenta, a transação deve ser declarada nula e os valores pagos considerados indevidos, e devolvidos ao autor.
4. Assim, irreparável a sentença recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários, à míngua de contrarrazões.